Tribunal: TJBA
Processo: 8050644-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050644-19.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: FABIANA ARGOLO RABELO

Advogado(s)
:
PABLO FABIAN COELHO DA SILVA

AGRAVADO: BANCO VOLKSWAGEN S.A.

Advogado(s)
:
AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR, MARIA LUCILIA GOMES

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM RETORNO "NÃO PROCURADO". AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE MEIOS. TEMA 1132 DO STJ. DISTINGUISHING. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO PROCESSUAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

I-Caso em exame:

1.
A validade da constituição em mora, requisito essencial para a ação de busca e apreensão (Súmula 72/STJ), pressupõe que a notificação extrajudicial seja efetivamente encaminhada e disponibilizada no endereço contratual do devedor.

2.
O retorno do Aviso de Recebimento (AR) com a informação "NÃO PROCURADO" indica que a correspondência não foi objeto de tentativa de entrega domiciliar, revelando que o serviço postal não atende a localidade, o que impede a aplicação da presunção de eficácia do envio prevista no Tema Repetitivo 1132 do STJ.

3.
Caracterizado o
distinguishing
em relação ao precedente vinculante, a ausência de notificação válida implica a falta de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

II- Questão em discussão:

1.Diante da ausência de comprovação da mora, impõe-se a reforma da decisão agravada para extinguir o processo originário sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do CPC.

III-
Dispositivo e tese: Provido o recurso principal, resta prejudicado o exame do Agravo Interno interposto contra a decisão que deferiu o efeito suspensivo.
AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

Dispositivos relevantes citados:
TEMA 1132 DO STJ;
art. 485, IV, do CPC;
Súmula nº. 72, do Superior Tribunal de Justiça; art
s
.
2º e
3º, do Decreto-Lei nº 911/1969.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8050644-19.2025.8.05.0000, em que figuram como agravante,
FABIANA ARGOLO RABELO
e, como agravado,
BANCO VOLKSWAGEN S.A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
dar
PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO E
JULGAR PREJUDICADO

O AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, (data conforme registrado no sistema).

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA